Tribunal: TJPA
Processo: 0001661-08.2009.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 15301 - Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001661-08.2009.8.14.0010

APELANTE: JOSE DONATO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PRODUTO FLORESTAL. PALMITO EM CONSERVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRELIMINARES. NULIDADE POR IMCONPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 2º, DA
LEI Nº 7.347/1985.
COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL DO DANO. REJEITADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. REJEITADO. MÉRITO. ATO NÃO CARACTERIZARIA DANO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTA SEM ATPF. COMPROVADO ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O DANO AO MEIO AMBIENTE. DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VALOR PECUNIÁRIO MANTIDO. DANO MORAL COLETIVO DIMINUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Donato de Araújo contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em razão do transporte de 3.327 kg de palmito sem a devida autorização do IBAMA, condenando o réu a reflorestar área correspondente à quantidade apreendida e ao pagamento de R$ 250.000,00 a título de indenização por dano moral coletivo. O apelante pleiteia a reforma da sentença, arguindo preliminarmente, incompetência da Justiça Estadual e nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que não praticou ato ilícito, sendo apenas transportador do produto, e requer a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão:

(i) Definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a ação;

(ii) Verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

(iii) Apurar se o apelante, na qualidade de transportador, pode ser responsabilizado pelos danos ambientais decorrentes da ausência de autorização para o transporte de produtos florestais;

(iv) Examinar a proporcionalidade dos valores fixados a título pecuniário e de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar – A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação, conforme o art. 2º da Lei nº 7.347/1985, que estabelece que o foro do local do dano ambiental é competente para a ação, sendo o Município de Breves/PA o local onde ocorreu o fato.

4. Preliminarmente – Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois a decisão encontra-se devidamente motivada, com base na revelia do réu e nos elementos probatórios apresentados pelo Ministério Público, em conformidade com os arts. 344 e 489, § 1º, inciso I, do CPC.

5. Mérito – O transporte de 3.327 kg de palmito sem a devida autorização configura infração ambiental, nos termos do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998 e do art. 32, parágrafo único, da Lei nº 3.179/1999. O apelante, mesmo na qualidade de transportador, é considerado poluidor indireto, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/1981, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 1º, da mesma lei.

6. A condenação ao reflorestamento da área degradada correspondente à quantidade de palmito apreendida e o valor pecuniário subsidiário de R$ 250.000,00 são proporcionais ao impacto ambiental. No entanto, o valor fixado para o dano moral coletivo deve ser reduzido para 1% (um por cento) do valor da condenação, totalizando R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A Justiça Estadual é competente para julgar ações civis públicas ambientais quando o dano ocorre em âmbito local, conforme art. 2º da Lei nº 7.347/1985.

B. A ausência de contestação gera revelia e presume verdadeiras as alegações do autor, cabendo ao magistrado decidir com base nos elementos apresentados, observando o princípio do livre convencimento motivado.

C. O transportador de produtos florestais sem autorização é responsabilizado como poluidor indireto, sendo aplicável a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.

D. O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

P
articiparam do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

2ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/02/2025 a 10/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por José Donato de Araújo em face de sentença que julgou procedente a ação civil pública de indenização por dano material e moral coletivo causado ao meio ambiente movido pelo Ministério Público do Estado do Pará, devido falta de autorização de transporte de produto florestal pelo IBAMA.

A sentença atacada considerou que através da revelia do réu, induziu a confissão ficta, tendo como verdadeiros os fatos alegados pelo MPPA acerca da atividade do réu e de sua ilegalidade. Dessa forma, condenara o réu a reflorestar a área degradada equivalente a 3.327kg de palmito e pagar a pecúnia no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil).

Irresignado, o apelante José Donato de Araújo interpôs apelação para reformar a sentença, preliminarmente, pela incompetência da justiça estadual e pela ausência de fundamentação na sentença. Já no mérito, alega que sua conduta não contraria preceito de lei, não sendo um destruidor da floresta, assim, rechaça que o produto não era seu, sendo mero transportador, e subsidiariamente, pela fixação da condenação em 1% sobre o valor da multa aplicada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 4º da Recomendação nº 34/2016 e do art. 17, §3º da Recomendação nº 57/2017 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Preliminarmente,
sobre a ausência de competência da justiça estadual e a nulidade da sentença por falta de fundamentação idônea, vejamos.

Inicialmente pela alegação de ausência de competência da justiça estadual, sendo escorreita a adoção da justiça federal para a análise do pleito. Vejamos.

A Lei nº 7.347/1985 disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, o qual dispõe:

Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

I - ao meio ambiente
;

(...)

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. (GRIFO).

No caso em questão, o
apelante transportava 3.327 kg de palmito, os quais foram apreendidos no Município de Breves
sem a devida licença emitida pelo IBAMA. Assim, a demanda se alude sobre dano ambiental de âmbito municipal, pois conforme o art. 2º da Lei nº 7.347/1985, a competência é proposta no foro do local que ocorrera o dano.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO INTERNO –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
– PROVIMENTO DO RECURSO PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SORRISO/MT – IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT CONFORME MATRÍCULA IMOBILIÁRIA –
COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL ONDE OCORREU O DANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 7.347/1985 – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 2º da Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente,
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico,
a competência é determinada pelo local onde ocorrer o dano.

(TJ-MT 00048285320118110040 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2022). (GRIFO).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
- COMARCA DE BOCA DO ACRE E COMARCA DE LÁBREA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
DANO AMBIENTAL
-
COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA COMARCA ONDE OCORRERA O DANO
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE LÁBREA/AM.

1. Suscitado conflito de competência negativo pelo Juízo de Direito da Comarca de Boca do Acre/AM em face do Juízo de Direito da Comarca de Lábrea/AM para processar e julgar a Ação Civil Pública que apura crime de dano ambiental.

2. O caput do artigo 2º da Lei 7.347/85 dispõe que
"as ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa"
.

3. Conforme se verifica pela documentação colacionada nos autos, a gleba de terra onde ocorrera o suposto dano ambiental está situada no Município de Lábrea, sendo o magistrado desse município, portanto, o competente para julgar a citada ação, por ser ela absoluta e improrrogável. Precedentes.

4. Impende evidenciar ainda que a utilização do local do dano como critério definidor da competência nesta espécie de ação tem como finalidade conceder maior celeridade no processamento da demanda, já que há uma maior facilidade na apuração do dano e na obtenção das provas.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Comarca de Lábrea/AM.

(TJ-AM - CC: 00000266220168045300 Boca do Acre, Relator: Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 20/04/2023). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Já em relação a
ausência de fundamentação idônea
, vejamos.

O apelante rechaça que o magistrado
a quo
levou apenas em consideração no caso à revelia do réu, sem esmiuçar sobre os aspectos jurídicos de direito público vinculados ao feito, assim como constar a espécie florestal atingida, área degradada, valor pecuniário da espécie no mercado, valor de uma muda necessária ao reflorestamento e/ou as motivações que o levaram ao valor das indenizações.

No art. 344 ao 346 do CPC está contido o instituto da revelia, aduzindo que:
“se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
Dessa forma, a revelia é uma situação processual em que o réu é considerado revel quando não contesta as alegações do autor, presumindo a veracidade das alegações trazidas pelo polo ativo.
Assim sendo, conforme o art. 355, inciso II, do CPC, o magistrado poderá proferir o julgamento antecipado da lide com resolução do mérito, sem a necessidade de outras provas.

Já o art. 489, § 1º, inciso I do CPC, aduz que:
“não se considera fundamentada a sentença que se limita a reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa decidida”
. Ora,
fora concedido ao réu o seu direito de ampla defesa e contraditório
, sendo intimado (ID 9564548 – fl. 15),
porém mesmo assim manteve-se inerte, sem apresentar nenhum tipo de defesa.
Além disso,
o magistrado
fundamentou a sua decisão em dados e em provas trazidas pelo
Parquet
(ID 9564547), visto o princípio do livre convencimento motivado,
concluindo pelo dano material e moral coletivo efetuado pelo réu, por transportar quantia de 3,327kg de palmito sem licença emitida pelo IBAMA
,
além de ter condenado o réu a reflorestar a área degradada equivalente a quantia apreendida.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REVELIA – REJEIÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – REPARAÇÃO CIVIL
–

IMPRESCRITIBILIDADE – STF – TEMA 999 –RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL DO IEF –

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – RECUPERAÇÃO POSTERIOR DA ÁREA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO NATURE
– RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do feito, eis que decorreu da revelia do réu, que, devidamente citado, não contestou a ação e tampouco pleiteou a realização de diligências probatórias.
- O STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 999, fixou tese no sentido de que "é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental" - Para a caracterização da responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, não se leva em consideração a culpa ou dolo do agente, mas tão somente a comprovação do evento danoso, a conduta lesiva e o nexo causal entre ambos, configurando responsabilidade objetiva - A universalidade das provas demonstra que a extração de areia, à época da instauração do inquérito civil, ocasionou inúmeros prejuízos ao ecossistema local, notadamente a turbidez da água, com impactos à flora e à fauna aquáticas, danos em área de preservação permanente, assoreamento do rio, dentre outros - Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao réu fazer prova de eventual fato modificativo do direito do autor, inclusive de eventual regeneração do dano ambiental, não se desincumbindo de tal ônus, pois, devidamente citado, deixou de se manifestar nos autos, assumindo os efeitos da revelia -
Deve ser aplicado o princípio 'in dubio pro natura', segundo o qual é preciso conferir primazia à proteção do meio ambiente, por meio de tutela judicial abrangente e eficaz - Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AC: 10697150003997001 Turmalina, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022). (GRIFO).

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA DECRETADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO 355, II, CPC. DECISÃO MANTIDA.

I – O art. 335, inciso III combinado com o artigo 231, II do CPC/15 estabelece que o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data de juntada dos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, no caso em análise o prazo transcorreu sem apresentação de defesa, e, dessa forma, tem-se correta a revelia decretada pelo juízo a quo.

II – Enfatizo que de acordo com o artigo 355, II do CPC, uma vez decretada a revelia, essa, por si só, autoriza o julgamento antecipado da demanda, haja vista que o requerido não pugnou pela produção de provas em tempo oportuno.

III – Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJ-AM - AC: 06293229820188040001 AM 0629322-98.2018.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 09/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2019). (GRIFO).

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
PRAZO PARA DEFESA TRANSCORRIDO
IN ALBIS
. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO.

1. Cabe o julgamento antecipado da lide quando ocorrer a revelia (CPC, artigo 330, inciso II).

2. Conquanto imperativa a lei em relação aos procedimentos, não é nulo o processo quando adotado o procedimento ordinário, sem prejuízo ao exercício da defesa (CPC, artigo 244).

3. Em atenção aos escopos da jurisdição, em especial a pacificação dos conflitos com celeridade, eficiência, eficácia, credibilidade e segurança, pode o juiz encaminhar os autos ao Setor de Conciliação e Mediação.

4. A falta de contestação exonera o autor de provar os fatos deduzidos como fundamento do seu pedido (CPC, art. 319), ainda mais quando os documentos trazidos com a inicial são condizentes com a situação fática ali narrada. Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 9187559062007826 SP 9187559-06.2007.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 14/02/2012, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2012). (GRIFO).

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, o apelante alega que apenas transportava os produtos florestais de uma empresa, onde não era o proprietário, assim, aduz que nunca extraiu um só palmito e nem derrubou uma única árvore, não sendo um destruidor da floresta. Vejamos.

A Lei nº 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, o qual aduz que:

Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

(...)

Por fim, a Lei nº 3.179/1999, em vigor à época, aduzia em seu art. 32, parágrafo único que:

Art. 32. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa simples de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. (GRIFO).

No caso em questão,
o apelante José Donato de Araújo transportava e tinha em depósito 3.327kg de palmito em conserva
, sendo autuado no dia 27/04/2008 no Município de Breves pelo IBAMA conforme autos de infração nº 600123, Série D (ID 9564547 – fls. 08/10 e 13/15), sendo apreendido os bens sem a devida cobertura legal e Autorização de Transporte de Produtos Florestais – ATPF reconhecido pelo IBAMA. Dessa forma, fora aplicada multa de R$ 332.700,00 (trezentos e trinta e dois mil e setecentos reais) por transportar palmito em conserva sem autorização do órgão ambiental competente.

Embora louvável a tese argumentativa do apelante, não merece prosperar, pois
o ato ilícito e nexo causal foram comprovados através do transporte irregular das conservas de palmito sem ATPF
(atual DOF – Documento de Origem Florestal), e que mesmo que o apelante alegue que não degradou ou desmatou árvore alguma, a sua conduta por si só atesta a ilegalidade, hipótese que gera responsabilização de
poluidor indireto
, sendo aquele que embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra,
pois o seu ato produziu indiretamente o resultado
. E de acordo com o
art. 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, define que é o
“poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

O palmito é um produto florestal extraído de árvores como o açaí, a juçara e a pupunha, e em muitos casos, quando retirado ilegalmente afeta o ecossistema de florestas tropicais, pois algumas palmeiras levam anos para se recuperar após o corte. No caso, o apelante transportou palmito em conserva sem a ATPF emitida pelo IBAMA, assim, configura infração ambiental, como disposto no art. 46, parágrafo único da Lei nº 9.605/1998 e no art. 32, parágrafo único da Lei nº 3.179/1999, que estava em vigor na época,
pois a sua conduta tipifica crime de dano ambiental, devendo ser responsabilizado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS TRANSPORTE DE MADEIRA SEM DOCUMENTAÇAO OBRIGATÓRIA
– GUIA FLORESTAL -
INFRAÇÃO COMPROVADA - ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98 - DANO AMBIENTAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM JUSTO - RECURSO DESPROVIDO.

O transporte de madeira sem a devida documentação obrigatória da carga caracteriza crime ambiental, previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator, ainda que mero transportador, ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente.
A indenização objetiva reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o infrator iria obter com a atividade degradadora, se mostrando justo o valor fixado com base na avaliação realizada pelo próprio Órgão ambiental. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APL: 00002776620108110007 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/06/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/06/2020). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. PRODUTO TRANSPORTADO DIVERSO DO PREVISTO NA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS DIVERSOS (GF3).

ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98.
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ato ilícito decorrente do transporte ilegal de 13,542 m3 (treze metros e quinhentos e quarenta e dois centímetros cúbicos) de madeira serrada das espécies timborana, caju de janeiro, marupá, roxinho, além de peças de pelo menos mais uma outra espécie não identificada, quando a licença concedida autorizava apenas essências de Breu, Inharé, Angelim Coco, Embira- Quiabo, Timborana e Jarana, conforme descrito na Guia Florestal nº 1240 (DPVG 3203 e NF 1677).

2. A Lei n.º 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o parágrafo único do artigo 46 de referido diploma legal prevê a obrigatoriedade da autorização para o transporte de produtos florestais – ATPF, na hipótese de Madeira.

3. Ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do próprio transporte irregular da madeira, o qual por si só, atesta a ilegalidade do produto, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, que e aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra, cuja responsabilização e possível ainda que sua conduta tenha produzido indiretamente o resultado. Inteligência da Lei n.º 6.938/81, em seu art. 3º, IV, que define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

4. Teoria do Risco Integral. Dever de quem exerce uma atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei n.º 6.938/81. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Danos morais coletivos fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais). Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei n. 7.347/85, com a devida correção monetária.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002454-53.2010.8.14.0028, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/07/2020, 1ª Turma de Direito Público). (GRIFO).

Por fim, subsidiariamente, em
relação a diminuição do valor da multa
. Vejamos.

A
indenização por dano ambiental é uma forma de reparação de danos causados ao meio ambiente
, que pode ser cobrada de pessoas físicas ou jurídicas, podendo ser pecuniária ou compensatória, onde as formas de reparação podem ser: restauração natural, limpeza de rios poluídos, replantio de árvores e/ou medidas para mitigar o impacto ambiental de atividades industriais.

Assim, para a caracterização de danos moral ambiental coletivo é exigido, além da agressão ao meio ambiente,
ofensa ao sentimento difuso ou coletivo da comunidade relativo à necessidade de preservação do ecossistema e do patrimônio ambiental.
O dano moral coletivo diz respeito a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico. Em outras palavras, faz-se necessário que a sociedade se sinta atingida por aquela ilicitude perpetrada pelo ofensor em si considerada, isto é, que o fato tenha causado repercussões negativas na coletividade.

O REsp 1.269.494/MG da Relatora Ministra Eliana Calmon, da Segunda Turma decidiu que:

"O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado."

No caso em questão,
o magistrado
a quo
obrigou o réu a reflorestar a área degradada equivalente a 3.327kg de palmito,
cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA e, caso haja a impossibilidade de reflorestamento, aplicou subsidiariamente o valor pecuniário em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Assim, via de regra, o réu poderá reflorestar área equivalente a degradação de 3.327kg de palmito, caso contrário, arcará com o valor aplicado, onde mantenho o valor aplicado, o qual está inferior ao valor aplicado no auto de infração.

Já em relação ao
dano moral coletivo
, aplicado no
quantum
de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), coadunando-se com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Egrégio TJPA, diminuo o valor para 1% do valor da condenação, fixando o
quantum
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço e concedo parcial provimento ao recurso

de José Donato de Araújo,
para diminuir a indenização por dano moral coletivo para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo 1% (um por cento) do valor da condenação, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025